Tribunal: STF
Processo: ADI 7164
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    I. Síntese da questão



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise da Petição STF nº 77.502/2022 aportada aos autos pelo Presidente do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, o Senhor Eduardo Cunha da Costa, com fito de prestar esclarecimentos aos itens 23 e 45 de decisão interlocutória por mim proferida em 19/09/2022. Veicula, ainda, ofício do Presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, o Senhor Décio José Padilha da Cruz. Eis o teor de referida decisão, no que interessa:



    “20. Assim, torna-se necessário apreciar, neste momento, o pleito do CONPEG. Esse consiste na dilação temporal por 30 (trinta) dias do cumprimento da tutela provisória de urgência por mim deferida. Do que apreendido da petição em tela, a necessidade de maior prazo emana de dificuldades operacionais e sistêmicas inerentes à adoção da monofasia no ICMS-combustível, tendo como ponto de partida a metodologia de substituição tributária em contexto de plurifasia.



    (...)



    22. Porém, em relação ao etanol anidro combustível e ao biodiesel, reputo possível o deferimento do pleito. Quanto a esses dois combustíveis, sensibilizo-me com a argumentação ventilada pelo Procurador-Geral da República (...) 



    23. Nos referidos trinta dias, a meu sentir, também se mostra possível e conveniente ao CONFAZ e respectivos membros esclarecerem a este juízo, se assim entenderem, as razões de ordem técnica e/ou jurídica para o não atendimento da tutela provisória em relação ao etanol anidro e ao biodiesel, à luz do art. 2º da LC nº 192, de 2022.



    (...)



    45. Ademais, no que toca à Petição STF nº 50.586/2022, defiro o pedido de dilação do prazo de cumprimento da tutela provisória em relação ao etanol anidro combustível e ao biodiesel em 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta decisão. Declaro, ainda, o prejuízo desse pleito em relação à gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo, em razão do advento dos Convênios ICMS nº 80 a nº 84, todos de 2022, editados pelo CONFAZ. Declaro também a cessação da vigência da tutela provisória prévia no que toca à suspensão integral do Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ, por conta de sua expressa revogação pelo supracitado Convênio ICMS nº 80/2022.” (e-doc. 791, p. 23-24 e 34-35)



    2. Nas razões do ofício encaminhado junto à petição, afirma-se que a tutela provisória anteriormente concedida, que determinava a extensão da regra transitória do art. 7º da Lei Complementar nº 192, de 2022 a todos os combustíveis listados no art. 2º do mesmo diploma, foi cumprida no tocante ao Diesel S10, Óleo Diesel, Gasolina Automotiva Comum, Gasolina Automotiva Premium e Gás Liquefeito de Petróleo. Porém, quando da edição dos Convênios ICMS nº 81 e nº 82, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), os integrantes desse órgão colegiado consideraram que não seria viável estender a mesma norma para o álcool anidro combustível (EAC) e o biodiesel (B100), pelas seguintes razões:



    “E quando das discussões para aprovação dos sobreditos convênios, o colegiado dos Secretários de Fazenda, juntamente com os respectivos assessores técnicos, discutimos à exaustão a questão relativa ao álcool anidro e ao biodiesel. E as intensas discussões travadas, de cunho técnico, deram-se por dois motivos principais: 



    1) Primeiramente, pelo fato dos combustíveis álcool anidro e biodiesel não serem vendidos diretamente para consumidores finais, nos postos de gasolina, mas pelo fato dos mesmos já comporem os produtos finais gasolina e diesel (em todos os seus tipos), como aditivos a estes produtos finais. Tecnicamente, álcool anidro e biodiesel configuram-se como INSUMOS para a gasolina e o diesel e não possuem comercialização diretamente para consumidores finais; 



    2) A seguir, pela leitura do texto literal do art. 7° da LC 192/2022, bem como da tutela provisória que aplicou por analogia a base de cálculos contida no art. 7° a todos os demais combustíveis dispostos no art. 2° da LC 192/2022, além do diesel, determina-se a aplicação da ‘média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação’ (art. 7°, LC 102/2022). Contudo, como já explicitamos acima, a figura do PMPF (que é a sigla que identifica esse preço médio praticado ao consumidor final), ampla e historicamente usada pelos Estados e pelo DF, alberga os combustíveis vendidos diretamente ao consumidor final, nos postos de gasolina, o que não ocorre nos casos de álcool anidro e biodiesel, os quais são misturados aos combustíveis vendidos ao consumidor final. Assim, afigurou-se-nos um equivoco afirmar normativamente que existe um PMPF para álcool anidro e biodiesel, quando estes insumos não se acomodam a esse conceito mas que a decisão estaria plenamente cumprida e satisfeita com a delimitação dos PMPF para a gasolina e o diesel e, nestes, já estarem inseridos o álcool anidro e o biodiesel. 



    Dessa forma, a despeito de todo esse caráter técnico, o entendimento exarado nos Convênios CONFAZ n° 81 e 82, de 2022, é o de que, a despeito de não disporem expressamente sobre o álcool anidro e o biodiesel, por não ser possível fazer um preço médio dos preços praticados a consumidor final, os valores das bases de cálculos dos combustíveis vendidos a consumidor final compreendem os preços médios do álcool anidro e do biodiesel.” (e-doc. 865, p. 2)



    3. Igualmente, o Comsefaz coloca-se à disposição do juízo para outros esclarecimentos e/ou alterações, “asseverando que, na prática, a situação do álcool anidro e do biodiesel já se encontra amparada pela determinação do Ministro desde a tutela provisória, mas que inserimos novas disposições como forma de deixar mais claro o quanto disposto neste ofício” (e-doc. 865, p. 3). 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    II. Exame do pleito



    4. De início, rememoro que na manifestação judicial anterior assentei o que segue em relação ao EAC e B100:



    “13. Sendo assim, a partir do cotejo das determinações judiciais contidas em manifestações exaradas nas datas de 13 de maio de 2022 (e-doc. 8) e 17 de junho de 2022 (e-doc. 597) com os convênios recentemente editados, reputo em grande parcela atendidos os comandos decisórios da tutela de urgência em tela.



    14. Verifica-se, no entanto, que o Legislador nacional positivou no art. 2º da Lei Complementar nº 192, de 2022 como combustíveis submetidos a regime monofásico a gasolina, o etanol anidro, o diesel, o biodiesel e o gás liquefeito de petróleo.



    15. Dessa maneira, observo que não houve a aplicação por analogia do art. 7º da LC nº 192, de 2022 ao etanol anidro e ao biodiesel. Cumpre registrar que o juízo resta ciente da compreensão externada pelas autoridades interessadas em atos processuais prévios no sentido de que o EAC não resulta em venda direta a consumidores finais de um lado e, de outro, que, nos termos do § 4º da cláusula primeira do Convênio ICMS 110/2007, o Biodiesel (B100) comporta incorporação em espécie de Óleo Diesel, o B (combustível obtido da mistura de óleo diesel A com B100) vis-à-vis o A (combustível puro, sem adição de B100). Contudo, em um primeiro olhar, esses raciocínios não obstaculizam a efetividade da opção do Congresso Nacional e, por consequência, dos termos da decisão liminar concedida na data de 17 de junho de 2022.” (e-doc. 791, p. 18)



    5. Por sua vez, a LC nº 192, de 2022, assim dispõe em seus arts. 2º, 6º e 7º, já na redação conferida pela LC nº 194, de 2022:



    “Art. 2º Os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, qualquer que seja sua finalidade, são os seguintes:



    I - gasolina e etanol anidro combustível;



    II - diesel e biodiesel; e



    III - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural.



    Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal disciplinarão o disposto nesta Lei Complementar mediante deliberação nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal. 



    § 5º Na definição das alíquotas, nos termos do inciso V do caput do art. 3º desta Lei Complementar, os Estados e o Distrito Federal observarão as estimativas de evolução do preço dos combustíveis de modo que não haja ampliação do peso proporcional do tributo na formação do preço final ao consumidor. 



    Art. 7º A base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária em relação às operações com diesel, será, até 31 de dezembro de 2022, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação.”



    6. Além disso, em 20/05/2022, o Presidente da República, autor desta ação direta, pleiteou no âmbito de aditamento à inicial o seguinte:



    “(i) em caráter cautelar, a suspensão da eficácia da íntegra do Convênio nº 16/2022 do CONFAZ, ou, ao menos, do seu Anexo I, por arrastamento à inconstitucionalidade das cláusulas quarta, quinta e Anexo II, aplicando-se durante este período o que prevê o artigo 7º da LC 192/2022, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade; 



    (ii) cumulativamente, em caráter cautelar e também no mérito, que seja fixada interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 33/2001 e ao artigo 6º da LC nº 192/2022, para que se estabeleça que a competência normativa nele estabelecida deve ser exercida à luz dos princípios federativo, da uniformidade de alíquotas de ICMS-combustíveis (155, § 4º, inciso IV, alínea “a”, da Constituição), e de modo a efetivar as disposições dos artigos 2º e 7º da LC nº 192/2022, evitando-se, assim, que o CONFAZ perpetue no comportamento omissivo apontado desde a ADO nº 68;



    (iii) diante da declarada recalcitrância em dar cumprimento os comandos da Emenda Constitucional nº 33/2001 e aos artigos 2º e 6º da LC nº 192/2022 seja fixado prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 103, § 2º da Constituição Federal, para que os entes, por meio do CONFAZ (a) exerçam a sua competência, à plenitude, disciplinando o regime tributário uniforme e monofásico para todos os derivados de petróleo de que trata o artigo 2º da LC nº 192, de 2022, e (b) sob pena de, até que o façam, aplique-se por analogia a regra do art. 7º também aos demais produtos mencionados naquele dispositivo (gasolina, ao etanol anidro combustível, ao biodiesel e ao gás liquefeito de petróleo, inclusive ao derivado do gás natural);



    (iv) também cumulativamente, e diante da necessidade de dar transparência ao conhecimento da dinâmica do cálculo do ICMS e da formação do preço dos combustíveis indicados no artigo 2º da LC nº 192/2022, que seja convocada audiência pública sobre a controvérsia posta nesta ação, de modo a ouvir o depoimento de autoridades públicas e pessoas com experiência na matéria.” (e-doc. 10, p. 17-18, grifos nossos)



    7. De minha parte, deferi na data de 17/06/2022 o supracitado pedido (iii), nos seguintes termos (e-doc. 597):



    “94. Por esses fundamentos jurídicos, acolho o pedido cautelar elaborado pelo Autor no sentido de reconhecer a existência de ato inconstitucional de matiz omissiva. Igualmente, defiro, de plano, o pedido de aplicação analógica do art. 7º da Lei Complementar 192/2022 prevista para o óleo diesel para os demais combustíveis em regime monofásico declinados no art. 2º da LC 192/2022, com efeitos a partir do dia 1º de julho de 2022, à luz do prazo de vigência então estabelecido na cláusula sétima do Convênio ICMS 16/2022 e do termo atualmente pactuado em favor da solução esboçada no Ato COTEPE/PMPF n. 38, de 22 de outubro de 2021. Em suma, filia-se de imediato a uma posição concretista geral intermediária para a colmatação da referida omissão normativa inconstitucional.



    (...)



    124. Defiro totalmente o pedido (iii) para fins de declarar omissão constitucional de índole normativa perpetrada pelo CONFAZ consistente em não exercer competência tributária, em sua plenitude e relativamente a todos os combustíveis dispostos no art. 2º da LC 192/2022, dotando de inefetividade o art. 155, §§4º e 5º, da Constituição de 1988. Até que o referido ato omissivo seja saneado, determino que se aplique, por analogia, a regra do art. 7º da Lei Complementar 192/2022 aos demais produtos mencionados no art. 2º do mesmo diploma, com eficácia a partir de 1º de julho de 2022.” (e-doc. 597, p. 69 e 78, grifos no original)



    8. Sendo assim, após detida análise das ponderações trazidas pelo peticionante, percebo que se incorreu em equívoco de conotação técnica.



    9. Afinal, em que pese o etanol anidro combustível (EAC) e o biodiesel (B100) estarem arrolados no art. 2º da LC nº 192, de 2022, bem como o fato de que na fixação das alíquotas ad rem a esses combustíveis ser imprescindível considerar-se a evolução dos preços, de modo a não impactar no peso proporcional do ICMS na formação do dispêndio por parte do consumidor final, neste momento processual, concluo ser inexigível a aplicação analógica do art. 7º da LC nº 192, de 2022, a esses dois combustíveis, pelas razões que passo a declinar.



    10. O art. 7º da LC nº 192, de 2022, refere-se à fixação da base de cálculo do ICMS ST ainda no regime plurifásico antecedente ao advento desse diploma legal, logo o aspecto quantitativo da regra-matriz decorre da média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final (PMPF) nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação. Porém, nos termos do Convênio ICMS nº 110/2007, do CONFAZ, a base de cálculo do EAC e o B100 não deriva do PMPF, como ocorre em suas cláusulas nona e décima terceira-A. Afinal, esses combustíveis não são vendidos diretamente a consumidor final nos postos de distribuição. O máximo que se observa é a influência do chamado índice de mistura (IM) do EAC na gasolina C, ou de mistura do B100 no óleo diesel B na definição da margem de valor agregado (MVA) em cada operação de comercialização de derivados do petróleo, por força da cláusula nona, caput e inc. VI, do Convênio ICMS nº 110/2007. Na verdade, nos termos da cláusula vigésima primeira do capítulo IV desse ato normativo, a sistemática de recolhimento do ICMS nas operações com EAC e B100 opera-se da seguinte forma:



    “Cláusula vigésima primeira Os Estados e o Distrito Federal concederão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais com EAC ou com B100, quando destinados a distribuidora de combustíveis, para o momento em que ocorrer a saída da gasolina C ou a saída do óleo diesel B promovida pela distribuidora de combustíveis, observado o disposto no § 2°.



    § 1º O imposto diferido ou suspenso deverá ser pago de uma só vez, englobadamente, com o imposto retido por substituição tributária incidente sobre as operações subsequentes com gasolina ou óleo diesel até o consumidor final, observado o disposto nos §§ 3° e 13.



    § 2° Encerra-se o diferimento ou suspensão de que trata o caput na saída isenta ou não tributada de EAC ou B100, inclusive para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio.



    § 3° Na hipótese do § 2°, a distribuidora de combustíveis deverá efetuar o pagamento do imposto suspenso ou diferido à unidade federada remetente do EAC ou do B100.



    § 4° Na remessa interestadual de EAC ou B100, a distribuidora de combustíveis destinatária deverá:



    I - registrar, com a utilização do programa de que trata o § 2º da cláusula vigésima terceira, os dados relativos a cada operação definidos no referido programa;



    II - identificar:



    a) o sujeito passivo por substituição tributária que tenha retido anteriormente o imposto relativo à gasolina A ou ao óleo diesel A, com base na proporção da sua participação no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, relativamente à gasolina A ou ao óleo diesel A adquirido diretamente de sujeito passivo por substituição tributária;



    b) o fornecedor da gasolina A ou do óleo diesel A, com base na proporção da sua participação no somatório das quantidades do estoque inicial e das entradas ocorridas no mês, relativamente à gasolina A ou ao óleo diesel A adquirido de outro contribuinte substituído;



    III - enviar as informações a que se referem os incisos I e II, por transmissão eletrônica de dados, na forma e prazos estabelecidos no Capítulo VI.



    § 5° Na hipótese do § 4°, a refinaria de petróleo ou suas bases deverão efetuar:



    I – em relação às operações cujo imposto relativo à gasolina A ou ao óleo diesel A tenha sido anteriormente retido pela refinaria de petróleo ou suas bases, o repasse do valor do imposto relativo ao EAC ou ao B100 devido às unidades federadas de origem desses produtos, limitado ao valor do imposto efetivamente retido e do relativo à operação própria, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais, ou, no caso do 10º (décimo) dia cair em dia não útil ou sem expediente bancário, no primeiro dia útil subsequente;



    II - em relação às operações cujo imposto relativo à gasolina A ou ao óleo diesel A tenha sido anteriormente retido por outros contribuintes, a provisão do valor do imposto relativo ao EAC ou B100 devido às unidades federadas de origem desses produtos, limitado ao valor efetivamente recolhido à unidade federada de destino, para o repasse que será realizado até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais.



    § 6° A unidade federada de destino, na hipótese do inciso II do § 5°, terá até o 18° (décimo oitavo) dia do mês subsequente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais, para verificar a ocorrência do efetivo pagamento do imposto e, se for o caso, manifestar-se, de forma escrita e motivada, contra a referida dedução, caso em que o valor anteriormente provisionado para repasse será recolhido em seu favor.



    § 7° Para os efeitos desta cláusula, inclusive no tocante ao repasse, aplicar-se-ão, no que couberem, as disposições do Capítulo V.



    § 8° O disposto nesta cláusula não prejudica a aplicação do contido no Convênio ICM 65/88, de 6 de dezembro de 1988.



    § 9° Na hipótese de dilação, a qualquer título, do prazo de pagamento do ICMS pela unidade federada de destino, o imposto relativo ao EAC ou B100 deverá ser recolhido integralmente à unidade federada de origem no prazo fixado neste convênio.



    (...)



    § 13. Nas saídas isentas ou não tributadas da gasolina C ou do óleo diesel B, o imposto diferido ou suspenso, em relação ao volume de EAC ou B100 contido na mistura, englobado no imposto retido anteriormente por substituição tributária, deverá ser:



    I - segregado do imposto retido anteriormente por substituição tributária;



    II - recolhido para a unidade federada de origem do biocombustível, observado os §§ 4º e 5º.



    § 14. O imposto relativo ao volume de EAC ou B100 a que se refere o § 13, será apurado com base no valor unitário médio e na alíquota média ponderada das entradas de EAC ou de B100 ocorridas no mês, observado o § 6º da cláusula vigésima quinta.



    § 15. A Na hipótese do inciso I do § 5º, para os Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Rondônia e Sergipe, caso o 10º (décimo) dia ocorra em dia não útil ou sem expediente bancário, o imposto deverá ser recolhido no dia útil e com expediente bancário anterior àquele.



    § 16. Na impossibilidade de apuração do valor unitário médio e da alíquota média nos termos do § 14, deverão ser adotados os valores médios apurados e publicados pelas unidades federadas.”



    11. Ainda, sobre o quadro conceitual-normativo voltado à definição da base de cálculo do ICMS incidente sobre os combustíveis, mediante substituição tributária, recorro às lições doutrinárias de Ricardo Lodi e Maria Luísa Moreira, que assim o explicam:



    “A definição da base de cálculo do ICMS devido pelo substituto tributário (ICMS-ST) normalmente encerra algumas das maiores controvérsias sobre o instituto. No caso da indústria do petróleo, o Convênio ICMS-110/2007 prevê diversos mecanismos de apuração da base de Cálculo do ICMS-ST, em redação por vezes confusa, que pode gerar dúvidas ao leitor.



    (...)



    Portanto, a primeira sistemática de apuração de base de cálculo do ICMS-ST a ser concretamente considerada é aquela prevista na segunda parte da Cláusula Oitava, obtida multiplicando-se a base de cálculo da operação própria (acrescida de frete, seguros, tributos e outros encargos) pelo percentual de margem de valor agregado/MVA divulgado no ato COTEPE correspondente. Tais percentuais devem ser resultado de pesquisa específica da unidade federada, sendo certo que o valor obtido através da multiplicação do valor da operação pelo MVA corresponderia ao preço presumido de venda do derivado ao consumidor final. Em outros termos:



    Base de cálculo = (valor da operação + frete/seguros/tributos) x MVA



    A segunda técnica para a apuração da margem de valor agregado a ser aplicada para definição da base de cálculo do ICMS/ST, também popular, é aquela prevista na Cláusula Nona do convênio. Trata-se de fórmula complexa, cuja principal variável é o chamado Preço Médio Ponderado ao Consumidor final/PMPF, também definido por ato COTEPE. Ao comentar o antigo Convênio ICMS-139/2001 (que dispunha de fórmula análoga àquela observada no Convênio ICMS-110/2007), Bruno Maurício Macedo Curi já observara que, ‘curiosamente, o resultado da aplicação daquela fórmula é sempre o próprio valor do PMPF’. Ou seja: ao invés da MVA, a base de cálculo do ICMS-ST neste caso implicará a utilização do percentual correspondente ao PMPF estabelecido no ato COTEPE.



    Caso o ato COTEPE não contemple todos os produtos objeto da substituição, a Cláusula Décima Primeira do convênio traz uma norma residual, com o estabelecimento de percentuais genéricos para as hipóteses não abrangidas.



    Por fim, a Cláusula Décima Segunda ainda permite a escolha pelos Estados de mais uma entre as seguintes alternativas: (i) o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador ou (ii) o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas na Cláusula Quarta do Convênio ICMS-70/1997. Não se observa, contudo, histórico de aplicação de tais regras pelo Estados, sendo certo que os atos COTEPE que definem os preços PMPF não fazem referência à Cláusula Décima Segunda, mas, sim, à já mencionada Cláusula Nona do convênio, que determina a utilização de fórmula para a apuração de base de cálculo, sendo o PMPF uma de suas variáveis.” 



    (RIBEIRO, Ricardo Lodi; MOREIRA, Maria Luísa Marques. Substituição tributária na indústria do petróleo. FERREIRA NETO, Arthur M.; NICHELE, Rafael (coord.). Curso avançado de substituição tributária: modalidades e direitos do contribuinte à luz da atual jurisprudência do STF. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 164-169, grifos nossos)



    12. Em resumo, a meu sentir, neste tópico restou escorreita a deliberação dos Secretários de Fazenda no CONFAZ e, por consequência, demonstra-se inaplicável ao EAC e ao B100 a lógica do art. 7º da LC nº 192, de 2022. Nessa linha, os impactos desse dispositivo ocorrerão apenas indiretamente, isto é, após a incorporação desses combustíveis à gasolina C ou ao óleo diesel B. 



    13. Cabe, portanto, reajuste, tanto da decisão interlocutória do dia 17/06/2022 (e-doc. 597), quanto da tutela jurisdicional concedida em 19/09/2022 (e-doc. 791), com o fito de não acolher o pedido (iii) da autoridade presidencial no que toca unicamente ao etanol anidro combustível e ao biodiesel. Isso porque se cuida de pretensão impossível, daí que deve imperar na espécie o brocardo latino “ad impossibilia nemo tenetur”. A respeito desse tema, preciso é o pensamento de Tercio Sampaio Ferraz Júnior no que toca à busca do sentido da lei por meio da racionalidade:



    “É inquestionável que subjacente à busca da lei ou do legislador encontra-se a necessária pressuposição epistemológica de um desígnio que quer ser entendido e afigurar-se como racional. A base dessa racionalidade encontra-se no princípio kantiano ‘dever implica poder’, no sentido de que ninguém, em sã consciência, poderia desejar o impossível ou o incoerente ou obrigar-se a ela (cf. G. von Wright, 1970, p. 111), o que ecoa o antigo brocardo: ad impossibilia nemo tenetur (ninguém se obriga a coisas impossíveis). Assim, na comunicação que se estabelece, intermediada pelo intérprete com base no texto estatuído, entre o legislador empírico e o destinatário normativo, assume-se que os agentes (autoridade e sujeitos) compartilham um mínimo de padrões de racionalidade.



    Tal exigência de compartilhamento de padrões mínimos de racionalidade é condição necessária de todo e qualquer ato interpretativo, dentro de uma teoria geral da interpretação de comportamentos. Atribuir intenções desarrazoadas ao agente interpretado simplesmente mina a possibilidade de interpretar, posto que a identificação de sentidos normativos necessariamente pressupõe uma adequada conceptualização do agente interpretado.”



    (FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 282-283)



    14. Em suma, aquiesço com as razões apresentadas pelo CONPEG nesse ponto específico da decisão interlocutória anterior.



    III. Dispositivo  



    15. Ante o exposto, acolho os esclarecimentos prestados na Petição STF nº 77.502/2022, de modo a reajustar decisões interlocutórias antecedentes (e-docs. 597 e 791), no sentido de afirmar a inexigibilidade da aplicação, por analogia, do art. 7º da Lei Complementar nº 192, de 2022, ao etanol anidro combustível e ao biodiesel.



     



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator